Tribunal: STF
Processo: HC 223469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se alega, em síntese que o ora paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão como incurso no art. 121, §2°, I e IV, do CP, e “considerando que a condenação é baseada em reconhecimento fotográfico não judicializado e efetuado em dissonância com a lei processual penal, merece ser concedida a liminar para revogar a prisão preventiva por ausência de indícios suficientes de autoria, bem como determinar o julgamento do writ de origem, na medida em que o óbice apresentado pela nobre Ministra de piso não encontra respaldo constitucional.”



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente